Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. COMPRA DE SALÃO DE BELEZA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUÍZO SUPERIOR NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto para declarar a rescisão de contrato reportado nos autos e determinar que as partes retornem ao estado anterior, cabendo à autora restituir à ré todos os equipamentos existentes no salão e recebidos por ocasião do negócio e à requerida restituir o valor de R$ 9.584,00 (nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação.
2. Em razões recursais, a ré pugna pela procedência total do pedido contraposto para que a autora seja condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor faltante para completar o que teria sido ajustado entre as partes por meio de contrato verbal (R$ 40.000,00), por ter experimento prejuízos com o desfazimento do negócio (compra de salão da ré pela autora). Aduz que não seria possível o cumprimento da sentença pela autora, uma vez que esta teria alienado os equipamentos da ré, ora recorrente, a terceiros.
3. Analisado o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a prova testemunhal e os depoimentos pessoais das partes (ID 43940161 e seguintes), depreende-se que o valor acertado entre as partes (R$ 40.000,00) não se referia exclusivamente aos equipamentos e móveis do salão, mas à transferência do salão em funcionamento, com funcionárias (as quais depois não teriam aceitado trabalhar para a autora), clientela (agenda de clientes), assunção do faturamento e do pagamento de aluguel a terceiro.
4. Assim, em primeiro lugar, não há falar que os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ajustados entre as partes referiam-se, tão somente, aos equipamentos existentes no salão que seria transferido.
5. Ademais, em depoimento pessoal (ID 43940162), a autora relatou que teria guardado os móveis retirados de dentro do salão (e não vendido a terceiros), de forma que se faz possível, em tese, a devolução, consoante determinado em sentença.
6. Caso não o seja, cabível a conversão em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença (art. 499 do CPC), havendo, naquele momento, a apuração de valor a ser pago pela autora em decorrência da não devolução dos bens.
7. Não evidenciado outro prejuízo à ré, para além da retirada pela autora dos objetos (móveis e equipamentos) que se encontravam no salão, e ausente qualquer previsão contratual para o desfazimento do negócio, não há como condenar a autora a indenizar a ré no valor pretendido.
8. Assim sendo, escorreita a sentença que condena a autora a restituição, à ré, de todos os equipamentos existentes no salão e recebidos por ocasião do negócio, a fim de restabelecer o status quo.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares (art. 55, Lei n.o 9.099/1995). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.